Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-20.2022.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008633-20.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (APELANTE), PRYCILLA ALVES MARQUES - CPF: 006.154.741-79 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA - CPF: 828.289.972-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ALCANTARA MENDES - CPF: 754.972.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA - CPF: 828.289.972-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008633-20.2022.8.11.0037

APELANTE: VANDI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ÔNIBUS UTILIZADO PARA O TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DIREITO À DEVOLUÇÃO POR SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – VEÍCULO FRETADO PARA TERCEIRO, SEM O CONHECIMENTO DO APELANTE DE QUE SERIA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITIVA – INVIABILIDADE – INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL – DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – AÇÃO PENAL EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – PERDIMENTO DEFINITIVO AINDA NÃO DECRETADO PELO JUÍZO SINGULAR – REFORMA DA DECISÃO QUE NOMEOU A PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTÁ SENDO SUBMETIDO A CONDIÇÕES QUE CAUSEM SUA DEPRECIAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
[STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019].

É descabida a pretensão de restituição do automóvel, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda há interesse à persecução penal, sobretudo quando ainda não decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.

Quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município de Primavera do Leste/MT como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008633-20.2022.8.11.0037

APELANTE: VANDI DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VANDI DA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, nos autos PJE n. 1008633-20.2022.811.0037, que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo [Ônibus Scania Busscar Jum Bus R, amarelo, placas GXH6B41], apreendido nos autos n. 1008970-09.2022.811.0037, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

O apelante assevera que:
1)
agiu de boa-fé ao locar seu veículo para terceiro e desconhecia que ele o utilizaria para a prática de ato ilícito;
2)
o automóvel não mais interessa ao processo, uma vez que já foi periciado, tratando-se de ferramenta de trabalho e transporte do apelante, além de prover o seu sustento familiar;
3)
inviável se aplicar a pena de perdimento, uma vez que o recorrente é terceiro de boa-fé e possui predicados pessoais favoráveis;
4)
o uso provisório do veículo à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT “
prejudicará a produção de provas nos autos [...]”
sem contar que
“o uso de bem privado em favor da rede pública fere os direitos individuais do apelante [...] e não irá garantir sua preservação”
.

Ao final, requer a aplicação do efeito suspensivo na decisão recorrida para que lhe seja restituído o veículo, reformando a autorização do seu uso pela Prefeitura de Primavera do Leste/MT, nomeando-lhe, ao final, como seu fiel depositário [doc. digital n. 164112541].

Contrarrazões pela manutenção da decisão vergastada [doc. digital n. 164112547].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 165213153].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008633-20.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
punctum saliens
recursal cinge-se à restituição do automóvel apreendido por supostamente ter sido utilizado na prática de crime. Quando não, o apelante busca a reforma do trecho da decisão que determinou o depósito do bem junto à municipalidade de Primavera do Leste/MT, haja vista a possibilidade de depreciação do veículo, rogando serja nomeado seu fiel depositário.

Exsurge dos autos que em 12 de outubro de 2022, por volta das 18h 20min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, no perímetro rural da BR-70, KM-280, deparou-se com um veículo de transporte coletivo de passageiros que estava com a lanterna traseira esquerda danificada. Ato contínuo, os agentes de segurança deram voz de parada aos condutores e observaram que o interior do veículo estava “
mal conservado, com vários compartimentos quebrados, com sinais de manuseio recente e forte odor químico, característico de cocaína
”. Diante desses fatos, os policiais realizaram busca veicular e localizaram, em compartimentos ocultos, 255 (duzentos e cinquenta e cinco) tabletes de cocaína,
pesando 271,30kg (duzentos e setenta e um quilogramas e trinta gramas)
. Após a localização da droga, um dos tripulantes conseguiu se evadir dos membros da guarnição, enquanto o outro, identificado como Antônio Carlos de Jesus Pereira, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Primavera do Leste/MT pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Consta ainda que o motorista declarou aos policiais que pegou o veículo em Rondônia e que o conduziria até a cidade de Goiânia/GO, conforme “
determinação do irmão da dona da empresa, chamado VANDI
”.

Em razão da apreensão do seu ônibus [marca
Scania Busscar, modelo ‘Jum Bus R’, de cor amarela e placas identificadoras GXH-6B41], o apelante, VANDI DA ROCHA, requereu a restituição do bem, que lhe foi negada pelo juízo singular nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, observo que o veículo apreendido nos autos de numero 1008970-09.2022.811.0037 estão sendo investigados nos autos de inquérito em comento, sob suspeita de terem sido usados na prática do crime de trafico de drogas, no qual objetivavam a obtenção de lucro fácil e distribuição do entorpecente a grande numero de pessoas.

Desta feita, a manutenção do referido bem nos autos mostra-se de extrema importância, vez que se trata da prova da materialidade do suposto crime objeto de investigação pela autoridade policial em comento.

Ademais, é possível constatar que o inquérito policial que apura os fatos em comento ainda não foi concluído, de forma que ainda não é possível dizer, como alega o requerente que o veiculo cuja restituição se requer desinteressa ao processo, até mesmo porque há que se levar em conta a possibilidade de o mesmo ter sido auferido com a prática do crime de trafico de drogas.

A esse respeito, o Código de Processo Penal prevê em seu artigo 119 que o produto do crime ou qualquer bem não poderá ser restituído, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, de modo a se evitar que o agente venha a locupletar indevidamente da renda obtida com a pratica delituosa.

[...]

Ante o exposto, considerando que não há nos autos motivos suficientes para a devolução do veículo apreendido, indefiro o pedido de restituição formulado por VANDI DA ROCHA, com fundamento no artigo 118 do CPP, vez que ainda interessam ao processo.”
(doc. digital n. 164112538).

O apelo não comporta provimento.

A restituição de bem apreendido em decorrência de crime somente é possível quando não interesse à instrução criminal.

No caso, o interesse na apreensão subsiste diante das pertinentes diligências solicitadas pelo Ministério Público, como demonstrado nas contrarrazões apresentadas,
verbis
:

“Nesta toada, tem-se que, embora o recorrente tenha alegado a condição de terceiro de boa-fé, além de apresentar documentos na finalidade de comprovar a propriedade do veículo, constata-se que o simples fato da apreensão de mais de 200 kg de entorpecentes ocultos nas ferragens do veículo, no mínimo causa estranheza a alegação de desconhecimento do requerente, proprietário do veículo, razão pela qual o Ministério Público postulou diligências junto com a denúncia, DENTRE ELAS PERÍCIA NO ÔNIBUS, para ser demonstrado os locais onde estava a droga (tipo de compartimento) e também SE HAVIA ALGUM TIPO DE RASTREIO NO ÔNIBUS
, diligência esta ainda pendente (cópia da denúncia e pedidos de diligências em anexo)
.

É que o apelante alegou que firmou contrato de locação do veículo em questão com o denunciado LUIS GUSTAVO e juntou documentos, porém a oitiva de LUIS GUSTAVO
ainda está pendente, da mesma forma que a de VANDI
.

Outrossim, da análise do Boletim de Ocorrência da PRF, constata-se que o condutor do ônibus com a droga disse que “saiu de Goiânia/GO e foi até Vilhena/RO buscar ônibus que lá se encontrava. Por determinação do irmão da dona da empresa, chamado VANDI .” (documento em anexo, grifou-se). Ou seja, não está claro ainda que o ora requerente VANDI era, de fato, terceiro de boa-fé, como alega.

Desta forma, não é possível ser olvidado que o veículo apreendido enquanto era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas e AINDA INTERESSA AO PROCESSO”
(doc. digital n. 164112547)

Sobre o tema, Eugênio Paccelli leciona que “
todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal [...]
” [Curso de Processo Penal – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020].

Embora haja evidências de o veículo pertencer ao apelante, certo é que carece ser aprofundadas as provas para se saber do eventual envolvimento dele, tanto em razão de o ônibus ter sido encontrado em poder de pessoa diversa daquela a quem foi locado, como pela suspeita da sua alteração para o transporte de enorme quantidade de droga.

Esta a posição dos Tribunais:

“[...] "Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)" (AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021). 7. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RMS n. 67.186/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

No tocante à alegação quanto à impossibilidade de decretação do perdimento do bem, a afirmação é impertinente porque “
a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006
” [STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020].

In casu
, a ação penal ainda está em seu nascedouro e com diligências pendentes acerca da utilização do veículo para a prática criminosa, razão pela qual é exercício de futurologia a previsão de que não haverá, ou não, perdimento dele.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – LEGITIMA PROPRIETÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA APOIO AO TRÁFICO DE DROGAS - AÇÃO PENAL EM CURSO – JULGADO DO STF E TJDF – RESTITUIÇÃO – INVIÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (STF, RE 638.491/PR)
Se o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam estar sendo utilizado, em tese, para prática do crime de tráfico de drogas ou suporte a este, “inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal” (TJDF, Acórdão 1271917)
. “O fato de o bem ter procedência lícita e pertencer a terceiros, por si só, não afasta o perdimento, quando se comprova que o objeto é utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas” (TJDF, Acórdão 1226666), a exigir dever de cautela do proprietário com o uso do seu veículo à terceiro [...]”
(N.U 1002140-42.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Em relação à revogação de parte da decisão objurgada – no ponto que destinou o automóvel à municipalidade de Primavera do Leste/MT – e a alteração do depositário do bem, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que os bens apreendidos estão submetidos a condições que causam deterioração ou depreciação, de modo que a nomeação de fiel depositário revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os interesses das partes interessadas, assim como os processuais.

Ocorre que o apelante limitou-se a argumentar que o “
uso provisório do veículo pela Prefeitura prejudicará a produção de provas [...] e irá favorecer seu desgaste [...]”
; contudo, não comprovou por nenhum meio de prova que o poder público, ao assumir a condição de depositário do bem apreendido, não esteja zelando por sua guarda e conservação.

Ademais, o Procurador-Geral Adjunto da Prefeitura de Primavera do Leste/MT, no seu parecer noticiou que “
há interesse público na utilização do veículo, porquanto que suas características e utilidades auxiliariam na locomoção de servidores para atendimento das ações municipais in loco, imprimindo maior celeridade e agilidade na prestação dos serviços públicos, além da premente necessidade de preservação deste bem [...], ressalta-se ainda que a cessão provisória não é incompatível com a restituição dos bens a eventuais terceiros de boa-fé, uma vez que não se trata de destinação definitiva, garantindo-se que os bens sejam preservados até a prolação de decisão em pedido de restituição, se for o caso”
(doc. digital n. 164112510).

Desse modo, inexiste ilegalidade ou inconveniência na cessão provisória do ônus à Municipalidade, na condição de fiel depositária, até o deslinde da ação penal, que assume o compromisso da sua conservação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023